Tribunal: TJBA
Processo: 8000918-43.2025.8.05.0108
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 8000918-43.2025.8.05.0108 Foro de Origem: Iraquara – Vara Criminal Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelante: ESTADO DA BAHIA Procurador (a) do Estado: Ricardo José Costa Villaça Apelado: IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO Advogado: Iury Carlos Seixas Figueiredo (OAB/BA 32.092) Procurador (a) de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Assunto: Honorários Advocatícios ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença penal que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo, nomeado por ausência de Defensoria Pública ou subseção da OAB na comarca de Iraquara/BA. 2. Pretensão recursal fundada em alegações de nulidade por ausência de citação do Estado, ofensa ao devido processo legal, impossibilidade de nomeação direta pelo juiz e desnecessidade da fixação dos honorários. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a existência de grupo especializado da Defensoria Pública para o plenário do júri impede a nomeação de defensor dativo para fases anteriores; (ii) saber se há nulidade por ausência de citação do Estado na ação penal; (iii) saber se a nomeação direta de defensor dativo pelo juiz é válida na ausência de subseção da OAB; e (iv) saber se os honorários arbitrados são excessivos e desproporcionais. III. Razões de decidir 4. A atuação do defensor dativo se deu exclusivamente na fase de instrução processual, sem incidência de regras específicas sobre atuação em plenário do júri. 5. O Estado da Bahia é parte legítima e presente desde o início do processo penal, representado pelo Ministério Público, afastando nulidade por ausência de citação do ente estatal. 6. A nomeação direta pelo juiz é autorizada pelo art. 5º, § 3º, da Lei nº 1.060/1950, na ausência de subseção da OAB. 7. O valor dos honorários arbitrados (R$ 10.000,00) está em conformidade com a Tabela da OAB/BA vigente ao tempo da nomeação e com os parâmetros legais do CPC, não se mostrando excessivo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a nomeação de defensor dativo pelo juiz, na ausência de defensor público e de subseção da OAB na Comarca. 2. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo é válida quando demonstrada a prestação efetiva do serviço. 3. O valor arbitrado a título de honorários pode tomar como referência a Tabela da OAB, mas deve atender aos critérios do CPC. 4. Não há nulidade por ausência de citação do Estado em processo penal promovido pelo Ministério Público.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV e 127; CPP, art. 577, p.u.; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º a 3º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1777957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2018; STJ, AgInt no REsp 1851141/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.10.2020; TJBA, APL nº 0000102-92.2019.8.05.0211, Rel. Des. Nartir Dantas Weber, j. 04.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 8000918-43.2025.8.05.0108, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Iraquara, tendo, como recorrente, ESTADO DA BAHIA, e, como recorrido, o advogado IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça